Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença que o condenou pelos crimes de injúria qualificada pela condição de pessoa com deficiência (art. 140, § 3o, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), em concurso material (art. 69, caput, do CP), fixando-lhe pena total de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção e 17 (dezessete) dias-multa. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa, em razão da hipossuficiência do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de injúria qualificada e ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a redução ou exclusão da pena de multa diante da alegada hipossuficiência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório quando coerente e harmônica com as demais provas dos autos, conforme entendimento consolidado pelo STJ e tribunais estaduais.
4. Os depoimentos firmes da vítima e da filha, corroborados por mensagens ofensivas e registros policiais, comprovam a materialidade e autoria, afastando a tese de ausência de provas.
5. O princípio do in dubio pro reo não se aplica, pois o conjunto probatório demonstra de forma segura a prática dos delitos de injúria qualificada e ameaça.
6. A negativa do acusado não encontra amparo nas provas produzidas, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável sobre os fatos narrados.
7. A pena de multa é de aplicação obrigatória, devendo apenas ser ajustada à capacidade econômica do condenado, razão pela qual é reduzida a 11 (onze) dias-multa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.